Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713238-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL JOAO GOMES DA SILVA AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MANOEL JOÃO GOMES DA SILVA contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, na Execução no. 0005586-87.2016.8.07.0001, movida por DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, sob o fundamento de a quantia constrita não ser impenhorável, ante o desvirtuamento da conta poupança (ID 85897151, origem). Nas razões (ID 25380952), alega ter o bloqueio recaído sobre numerário em sua conta-poupança, absolutamente impenhorável. Aduz ser desarrazoado descaracterizar a intenção de poupar dinheiro levando-se em consideração o extrato de apenas um mês, durante o qual o agravante necessitou se socorrer de sua reserva a fim de enfrentar momento de dificuldade financeira. Colaciona julgados em abono à sua tese e busca a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a decisão atacada. No mérito, a sua reforma. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, este deve ser inicialmente apreciado pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Assim, havendo pedido de gratuidade de justiça pendente de apreciação na origem, dispenso, excepcionalmente, o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a evidência do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros constritos em conta-poupança, no importe de R$ 11.313,41 (onze mil, trezentos e treze reais e quarenta e um centavos). Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em juízo perfunctório, não vejo presente a plausibilidade do direito invocado. O cerne da discussão cinge-se à possibilidade de penhora em conta-poupança. Malgrado o art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil dispor sobre a impenhorabilidade dos valores contidos em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é cediço a possibilidade de constrição quando há desvirtuamento da natureza da aplicação. Em exame preliminar dos autos originários, denota-se que, apesar de demonstrar o bloqueio realizado em conta-poupança, o executado limitou-se a trazer aos autos o extrato referente ao mês de janeiro, no qual se observa a movimentação bancária com pagamento de contas, saques e compras no período, evidenciando a utilização da poupança como conta-corrente, razão pela qual não se encontra acobertada pelo manto da impenhorabilidade. Ademais, não vislumbro a urgência do pleito – risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízo de difícil reparação – pois o juízo a quo condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida vindicada, INDEFIRO o pleito liminar. Dispenso informações. Intimem-se. Ao recorrido para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator